Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-81.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL SEM DOMÍNIO. EVICÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PEDIDOS PROCEDENTES. APELOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações interpostas pelos réus contra sentença que, em ação de rescisão contratual, julgou procedentes os pedidos da inicial e declarou a resolução do contrato, condenando solidariamente os réus à restituição do valor pago (R$ 106.000,00), ao pagamento de lucros cessantes e danos morais. A primeira ré apela alegando cerceamento de defesa, ausência de ato ilícito, inexistência de dolo, cláusula contratual de assunção de risco da evicção e inexistência de danos morais. O segundo réu apelou sustentando ilegitimidade passiva, excesso de condenação, inocorrência de danos morais, não cabimento de lucros cessantes, além de aderir as teses defensivas da outra apelante.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (ii) estabelecer se há ilegitimidade passiva do segundo réu por não ser signatário do contrato; (iii) determinar se os réus são civilmente responsáveis pelos danos materiais e morais decorrentes da evicção do imóvel; e (iv) avaliar se os valores fixados a título de lucros cessantes e danos morais são devidos ou devem ser reduzidos.
III. Razões de decidir
3. O indeferimento da produção de prova testemunhal, em razão da suficiência dos elementos documentais para o julgamento da lide, não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015, sobretudo quando o fato objeto da prova não é determinante para o desfecho da causa.
4. A preliminar de ilegitimidade passiva do segundo réu é afastada, pois ele recebeu diretamente parte expressiva do pagamento feito pelo autor e recusou-se a devolver os bens, enriquecendo-se sem causa, o que justifica sua inclusão no polo passivo ao menos quanto à restituição.
5. A responsabilidade pela evicção independe de cláusula contratual expressa e decorre da própria lei (CC, art. 447), não sendo necessária a demonstração de má-fé. Ainda assim, a conduta da vendedora, que ocultou a alienação prévia do imóvel pela Terracap e declarou falsamente ausência de ônus, evidencia dolo.
6. O segundo réu, ao recusar a devolução dos bens recebidos e buscar sua venda, contribuiu para o agravamento do dano, devendo responder solidariamente com a corré, nos termos dos arts. 942 e 264 do Código Civil.
7. O dano moral foi caracterizado pela frustração do negócio, pela conduta dolosa dos réus e pelas consequências emocionais e patrimoniais suportadas pelo autor, sendo razoável o valor fixado em R$ 10.000,00.
8. Os lucros cessantes são devidos nos termos do art. 402 do Código Civil, pois houve privação do uso e fruição do bem adquirido, o que, por si só, gera expectativa frustrada de retorno econômico, ainda que não comprovada a existência de inquilino.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento aos apelos dos réus.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 370, parágrafo único, CPC. Art. 264, 402, 447, 448, 449, 942 do CC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1168879, 0702477-35.2018.8.07.0007, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 24.04.2019, DJe 17.05.2019; TJDFT, Acórdão 2017944, 0711791-20.2023.8.07.0010, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 03.07.2025, DJe 17.07.2025; TJDFT, Acórdão 1859880, 0718966-29.2022.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 15.05.2024, DJe 26.06.2024.